Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003970-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), I. RIEDI & CIA. LTDA. - CNPJ: 77.856.995/0001-11 (AGRAVANTE), MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A - CNPJ: 07.054.279/0002-16 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUIOMAR MARIO PIZZATTO - CPF: 006.438.409-82 (ADVOGADO), FERNANDO BONISSONI - CPF: 026.321.169-02 (ADVOGADO), REGINALDO AREDIO FERREIRA FILHO - CPF: 426.861.721-34 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGO DE ELIAS - CPF: 090.418.977-55 (ADVOGADO), MURILLO MACEDO LOBO - CPF: 437.916.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003970-08.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8o, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003970-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: I. RIEDI & CIA. LTDA.

AGRAVADO: MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
I. RIEDI & CIA. LTDA
de decisão que na Impugnação de Crédito movido em desfavor de
Moinho Régio Alimentos S.A
, julgou improcedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 2o, do CPC.

Em síntese, aduz que seu pedido de
Impugnação
ao Crédito foi julgado improcedente e condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa
-
crédito de R$
1
.701.205,45
.

Reclama que a condenação importa em R$170.120,54, valor exorbitante, que fere os princípios da
proporcionalidade
e razoabilidade.

Argumenta que por se tratar de mero incidente declaratório, não há
valor da causa

ouo
roveito
econômico, porque o crédito discutido, à época dos fatos, seria submetido ao plano de Recuperação Judicial, a depender da aprovação dos credores,
o que afasta a incidência de

honorários de sucumbência
com base no artigo 85, §2o, do CPC.

Defende que
a fixação d
os honorários
se dá d
e acordo com o critério equita
tivo previsto no artigo 85, §8o, do CPC.

Pede o provimento do recurso a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o critério equitativo.

Contraminuta pelo desprovimento (id
169965696).

O parecer da D.
Procuradoria Geral
de Justiça é pelo desprovimento do agravo (id 171811156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003970-08.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca
a
agravante

I. RIEDI & CIA. LTDA
a reforma da sentença que julgou improcedente a
Impugnação ao
Crédito movida em desfavor da agravada
Moinho Régio Alimentos S/A.
,
com a condenação do banco com a fixação de honorários
advocatícios
em 10% sobre o valor da causa.

No caso,
a

Impugnação
da agravante, c
om objetivo de reclassificar o crédito
de quirografário para garantia real,
listado na relação de credores da recuperação judicial de MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, no valor de R$ 1.701.205,45
, foi julgado improcedente, cuja litigiosidade
justifica

a condenação d
a
recorrente ao pagamento do ônus
d
e
sucumbência.

O
pedido para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade (artigo 85, §8o, do CPC),
não procede
.

Sucede queem sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8o, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076):

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Ocorre que
com a improcedência da
Impugnação, agiu com acerto a decisão ao
fixar a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS
. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).

2. Na espécie,
houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial,

conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/2015
. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm
7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 29/9/2021) (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate
a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil.

2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa,
ao restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o).

4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa.

5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o
apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual.

6. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.821.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 1/10/2019.)

Do exposto, a
sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC, não comporta reparos.

Posto isso,nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023